Tribunal: TJSP
Processo: 1005571-95.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1005571-95.2014.8.26.0566, da Comarca de São Carlos,
em que é apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL
S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e é apelada
MARIA DA GRAÇA LUNARDI DE CHICO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005571-95.2014.8.26.0566 - Ct 15920e
2
Voto no 41.969
Apelação no 1005571-95.2014.8.26.0566
1a Vara Cível de São Carlos
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S/A
Apelada: Maria da Graça Lunardi de Chico
Interessada: RMC Transportes Coletivos Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Em face da responsabilidade objetiva
da ré e segurada, concessionária de
transporte
coletivo,
mantêm-se
sua
condenação solidária com a seguradora
litisdenunciada
ao
pagamento
da
indenização moral, em decorrência das
sequelas
sofridas
pela
autora
no
atropelamento em acidente de trânsito.
2.
Nas
circunstâncias,
afasta-se
a
imposição de multa por embargos
declaratórios.
Seguradora litisdenunciada apela (fls.
594/609) da respeitável sentença (fls. 566/575) que acolheu
em parte demanda por reparação de danos decorrentes de
atropelamento em acidente de trânsito. Nega a obrigação e a
culpa do preposto da ré, que conduzia o veículo de maneira
segura, “dentro do limite de velocidade”, e insiste na culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005571-95.2014.8.26.0566 - Ct 15920e
3
exclusiva ou concorrente da vítima. Acena com excludente
de responsabilidade e com ausência de nexo e de
comprovação dos danos materiais. Nega também haver dano
moral e, de modo alternativo, quer a redução da condenação
fixada em trinta mil reais. Impugna a imposição de multa na
rejeição de embargos declaratórios, cujo intuito protelatório
nega. Quer gratuidade e suspensão da exigência dos juros e
da correção monetária, em face de sua liquidação
extrajudicial.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 613/616).
É o relatório.
Permissionária ou concessionária de
transporte coletivo tem responsabilidade objetiva e só se
isenta de indenizar se demonstrar culpa exclusiva da vítima,
fortuito ou força maior.
O atravessar a via perto de terminal de
ônibus não induz por si à culpa da autora, que não a
demonstrou a concessionária-ré, como a seguradora, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005571-95.2014.8.26.0566 - Ct 15920e
4
portanto, ambas respondem de modo solidário (Código de
Processo Civil de 2015, art. 128, parágrafo único).
Houve
traumatismo
craniano
e
internação hospitalar por dez dias, com neurocirurgia (fl.
508).
A perícia confirmou que a tomografia
registra fratura occipto-parietal à esquerda e “extensa
contusão hemorrágica frontal e temporal à direita”, “com
hemorragia subaracnóidea adjacente”. As alterações do
olfato, subjetivas, não se confirmaram no prontuário médico
e não têm nexo direto, apenas hipotético, com o trauma. A
audição se apresenta normal, mas a avaliação oftalmológica
confirmou “visão dupla”, “com necessidade do uso de lentes
prismáticas em caráter permanente”, e nexo de causalidade
com o acidente (fls. 518/519).
Eis a lesão à integridade física, direito de
personalidade, o que se traduz em dano moral e enseja
indenização da mesma natureza.
O arbitramento há de considerar a real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005571-95.2014.8.26.0566 - Ct 15920e
5
finalidade do reparo, a de amenizar a lesão, tanto quanto
possível, a de desestimular a reiteração da conduta e as
consequências, além da condição da ré, concessionária de
transporte coletivo com capital de mais de um milhão e
setecentos mil reais (fls. 46/52).
Ponderados tais aspectos, mantêm-se os
trinta mil reais arbitrados, com juros e correção monetária
nos termos definidos na respeitável sentença, que distinguiu:
“a lei não” os “veda”, “apenas determina sua inexigibilidade
contra empresa em liquidação extrajudicial, enquanto não
quitado integralmente o passivo”, o que se analisará no
“momento de eventual habilitação do crédito” (fl. 574).
Por sua vez, a interposição de embargos
declaratórios, ainda que inconsistentes, não caracteriza
protelação de má-fé e não justifica a sanção a tal título
imposta, que se afasta.
Em suma, sem honorários recursais e
com a exceção referida no parágrafo anterior, mantém-se no
mais e por seus próprios fundamentos a cuidadosa e
respeitável sentença do douto Juiz DANIEL LUIZ MAIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005571-95.2014.8.26.0566 - Ct 15920e
6
SANTOS.
Dá-se, pois, parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator